Tribunal: TJDFT
Processo: 0749143-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL DURADOURA. MANUTENÇÃO DO ESTADO ATUAL. PERICULUM IN MORA INVERSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual deferiu tutela de urgência para manutenção de contrato de exclusividade, impedindo a rescisão unilateral pelos agravantes até a análise aprofundada do mérito na ação principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência em favor da agravada, para manutenção ou não do contrato de exclusividade entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual entre as partes perdura há mais de 30 anos, com impactos econômicos significativos para ambas as partes, justificando cautela na alteração do estado atual. 4. A rescisão imediata do contrato geraria prejuízos irreparáveis à agravada e também a terceiros, enquanto a manutenção do vínculo não compromete o resultado útil do processo. 5. Questões contratuais controvertidas demandam dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento, limitando-se este à análise da legalidade e prudência da decisão interlocutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento improvido. Interno prejudicado.
Tese de julgamento:"1. No âmbito do agravo de instrumento, limita-se o controle judicial a aspectos de legalidade, não sendo admitida incursão probatória."
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730640-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, DJe 15/10/2024; TJDFT, AI 0709818-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, DJe 13/06/2024.